Tribunal: STF
Processo: RE 1404094
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE - DIREITO DO PROFISSIONAL AO RECEBIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS - RECURSO NÃO PROVIDO ” (Doc. 9)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 13).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e LIV, 102, §2° e 100, §12, todos da Constituição da República (doc. 16). Alega, em síntese, que o acórdão recorrido, ao aplicar “a sistemática de juros e correção monetária adotada pelo exequente (1% ao mês e índice da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais)”, viola o que decidido por esta Suprema Corte no Tema 810 da sistemática da repercussão geral. Afirma que pretende garantir o direito da Fazenda Pública de continuar aplicando o art. 1°-F da Lei 9494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09. 



    A Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral. O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido (doc. 21), motivo pelo qual admitiu-se o recurso extraordinário (doc. 24). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Com efeito, verifico que no acórdão recorrido a Turma Julgadora sequer procedeu à análise dos índices de juros de mora e correção monetária. A matéria não foi objeto nem da sentença, nem do acórdão. Com efeito, restou expresso pelo Tribunal a quo que:



    “Não se conhece de questões que não foram declinadas pela parte interessada em primeira instância, sendo inadmissível a inovação recursal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e de impossibilitar à parte adversa o exercício do contraditório.



    Outrossim, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (doc. 21)



    Deveras a forma de correção monetária ou dos juros a serem aplicados sobre o valor devido, que a parte recorrente pretende reverter, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente